Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711023-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALDEMIR ORLANDO MININI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 119070294, proferida em mandado de segurança impetrado por VALDEMIR ORLANDO MININI, que deferiu o pedido liminar para determinar a cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante com base na alíquota de 7,5% (sete e meio por cento). Afirma, em suma, que a tese fixada no Tema 1177 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal não alcança o Distrito Federal, diante da competência da União para organizar e manter a Polícia Militar; que a EC 103/2019 alterou o artigo 22, XXI, para estabelecer que compete privativamente à União legislar sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos militares; que o Distrito Federal não possui competência tributária para modificar as alíquotas de contribuição previdenciária. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos créditos ou, subsidiariamente, com a limitação da penhora ao percentual de 5% dos créditos recebidos. Por intermédio do despacho de ID 32889368, determinou-se a apresentação da guia de custas, para verificação da regularidade do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 32931833. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de Ação Cível Originária, declarou inconstitucional o art. 24-C introduzido no Decreto-Lei 667/1969, considerando que a União não tem competência para definir sobre a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, sob o fundamento que a Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020). Todavia, o tratamento constitucional específico da Polícia Militar do Distrito Federal afasta, em análise prefacial, a incidência da tese definida no Tema 1177. Por expressa previsão do artigo 21, XIV, da Constituição Federal, compete à União organizar e manter a polícia militar do Distrito Federal. Portanto, prima facie, é desnecessária a edição de legislação distrital específica para modificação da alíquota de contribuição previdenciária, diante da singularidade da organização e da manutenção da polícia militar do Distrito Federal. Importante destacar que a contribuição previdenciária dos militares já era disciplinada em legislação federal antes mesmo da edição da Lei n. 13.954/2019 (Lei n. 3765/1960 e a Lei n. 10486/2002). Portanto, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a imediata produção de efeitos da decisão agravada, por modificar a alíquota incidente, tem potencial de dano, justificando-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual o DEFIRO. Comunique-se ao i. juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora